Tribunal: STF
Processo: ARE 1483474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS. ICMS/ST. MARGEM DE VALOR AGREGADO. PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.



    O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DAS CÂMARAS INTEGRANTES DO PRIMEIRO GRUPO CÍVEL É DE QUE A PARTE AUTORA PRETENDE, EM SUMA, DISCUTIR O PRÓPRIO MÉRITO ADMINISTRATIVO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO FISCO ESTADUAL PARA A DEFINIÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO, PRÁTICA VEDADA AO PODER JUDICIÁRIO, AFIGURANDO-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA.



    NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE NA METODOLOGIA ADOTADA PARA APURAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO, POIS NÃO DECORRE DE PRESUNÇÃO IMPOSTA PELO FISCO ESTADUAL, MAS DE PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS EM LEI.



    SE A MARGEM DE VALOR AGREGADO, ORA IMPUGNADA, CONSTITUI-SE EM UMA ESTIMATIVA DE VALOR, COM BASE EM REFERÊNCIAS EXTRAÍDAS NO MERCADO, CASO A OPERAÇÃO SEJA CONCRETIZADA POR VALOR DIVERSO DO ESTABELECIDO PARA CÁLCULO DO ICMS -SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, FICARÁ VIABILIZADA A RESTITUIÇÃO OU O PAGAMENTO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS, A DEPENDER DE CADA OPERAÇÃO, E NÃO A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI, LV; 37; 93, IX; 146, III, alínea "a" , 150, III, alíneas "a" e "c", IV; 155, II, IV, V da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente